Tribunal: TJMT
Processo: 1007698-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007698-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Prova Objetiva]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL DA MOTA MENDONCA - CPF: 085.916.397-07 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (AGRAVANTE), JULIO CESAR FELOMENO CARDOSO - CPF: 056.061.331-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), WALTER EMANUEL ABREU DE OLIVEIRA - CPF: 046.989.801-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARCIO APARECIDO GUEDES E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – ALTERAÇÃO DO LOCAL DE PROVA – REAPLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO OBJETIVA – VEDAÇÃO PREVISTA NO EDITAL – ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR O FUNDAMENTO RELEVANTE E O RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA – REQUISITOS DO ARTIGO 7o, INCISO III, DA LEI N.° 12.016/2009 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei n.° 12.016/2009, a concessão de liminar no Mandado de Segurança será concedida quando demonstrada a relevância do fundamento e a ineficácia da medida, caso concedida ao final, de modo que, ausentes os requisitos legais, incabível a antecipação da tutela pretendida, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

2. Decisão reformada. Recurso Provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS - SELECON, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1048876-57.2023.811.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que deferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 138787084 – processo n.° 1048876-57.2023.811.0041):

“Vistos.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA ajuizado por
JULIO CESAR FELOMENO CARDOSO
em face do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO,
na pessoa do EXMO. Senhor Alan Porto

e do
INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS[1]SELECON
, requerendo a concessão da medida liminar,
inaudita altera pars
, na forma de tutela antecipada para que seja reaplicada a prova objetiva ao Impetrante ou anular o Edital no 018/2023/GS/SEDUC/MT - Processo Seletivo Simplificado - SEDUC – MT.

Através do remédio constitucional menciona que foi lesado em razão da alteração do local de prova feito no dia interior à sua aplicação, de maneira arbitrária e que impossibilitou sua participação no certame realizado em 15/11/2023, uma vez que somente teve conhecimento da alteração do local de prova quando já estava dentro do prédio e não tinha mais tempo hábil para se locomover para o outro local – Escola Farina.

Aduz que diante da ausência de esclarecimentos por parte dos funcionários na unidade escolar, o Impetrante se dirigiu à delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência. Além disso, foram enviados diversos e-mails para a SELECON e feito contato com a Secretaria Estadual de Educação, visando assegurar a possibilidade de realizar a prova. Contudo, não houve retorno ou comunicação oficial por parte da SELECON ou da SEDUC acerca das alterações do local de prova.

Eis o que merecia relatar. Decido:

À vista da legislação que disciplina o Mandado de Segurança (art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é o remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa.

Assim, o deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18a Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35,
in verbis
:

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações”.

In casu
, os documentos que acompanham a inicial demonstram a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade da sua pretensão, notadamente o cartão de confirmação com os dados para realização da prova,
constando o local E. E. João Brienne de Carmargo disponibilizado dia 13/11/2023
(id. 137550588).

Com efeito, tenho que a mudança do local de prova em cima da hora e sem ampla divulgação aos candidatos, como demonstrados através do e-mail e Boletim de Ocorrência registrado na data da prova (15/11/2023), ferem diretamente a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais, em especial o direito a informação que assegurado pela Magna Carta.

Logo, em uma análise perfunctória dos autos, entendo que restam demonstrados os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, quais sejam o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1o da Lei n° 12.016/2009,
CONCEDO
a medida
LIMINAR
e determino que as autoridades impetradas reaplique a prova objetiva ao impetrante ou anule o Edital no 018/2023/GS/SEDUC/MT - Processo Seletivo Simplificado - SEDUC – MT.

Notifique-se com urgência as autoridades apontadas como coatoras sobre o teor desta decisão, bem como, para, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as informações (art. 7o, I, da Lei no. 12.016/2009).

Decorrido o prazo legal, com ou sem as informações, certifique-se e remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, nos termos do art. 12, da Lei no. 12.016/2009.

Às providencias, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se,
com urgência
.

Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2024.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte agravante, em síntese, que o candidato Júlio CESAR FELOMENO CARDOSO, se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado – Edital n.o 018/2023/GS/SEDUC/MT, destinado à seleção, formação de cadastro de reserva, para contratação temporária de profissionais para exercerem os cargos de professor, técnico administrativo educacional e apoio administrativo educacional, contudo no dia da aplicação da prova objetiva, o candidato não verificou a alteração do local do certame, deixando de comparecer à unidade educacional correta.

Sustenta, nesse contexto, que a “
...)alteração ocorreu em razão do fato da diretoria do primeiro local de prova (Escola João Brienne de Camargo) ter enviado planilha com os dados acerca da capacidade máxima do local com os dados equivocados. A fim de evitar maiores transtornos e a superlotação no local, a banca examinadora foi compelida a realizar a alteração, transferindo os candidatos para o local de prova mais próximo, a Escola do Farina (Endereço: Avenida Miguel Sutil, 1.695, Jardim Guanabara - Cuiabá / MT. CEP: 78.010-500)”.

Afiança que a disponibilização do cartão de convocação para a etapa da prova objetiva foi realizada de acordo com o cronograma constante do edital, ao que se encontram vinculados, na data de 10.11.2023.

Salienta, outrossim, que o “
(...)imediato cumprimento da liminar concedida, este é inviabilizado diante da necessidade de elaboração de uma prova com questões inéditas para a autoridade coatora. Considerando a manutenção da equidade entre os demais candidatos, de forma com que não haja prejuízo ao certame em sua integralidade, uma vez que houve a divulgação do caderno de questões, novos temas precisariam ser selecionados para a elaboração de uma nova prova, procedimento este que já requer uma elaboração cautelosa por si só, de forma com que o impetrante/agravado não seja beneficiado”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 207689652):

“i) a admissão e a atribuição liminar de efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez presentes os requisitos legais, a fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória que determinou que o Instituto SELECON convocasse o autor para que participasse nas demais etapas vindouras do concurso ou suspendesse o certame;

ii) a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar razões de contrariedade no prazo legal;

iii) no mérito, o provimento do presente recurso, a fim de que seja definitivamente e integralmente anulada/reformada a decisão agravada, nos termos da fundamentação exposta.

iv) Por fim, que todas as publicações, notificações e intimações, sejam dirigidas ao advogado RAFAEL DA MOTA MENDONÇA, inscrito na OAB/RJ, sob o no 131.103, com escritório na Rua São José, n. 90, 13o andar, sala no 1304, Centro, Rio de Janeiro – RJ, telefone 3529-1007 e endereço eletrônico rafael@ammadvogados.com, sob pena de nulidade”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 208781670).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do agravo (ID. 212344171).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo “
desprovimento o presente instrumental, mantendo irretocável a decisão agravada que deferiu a liminar mandamental para determinar que as Autoridades Impetradas reapliquem a prova objetiva ao impetrante ou anule o Edital no 018/2023/GS/SEDUC/MT
”.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS - SELECON, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1048876-57.2023.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que deferiu a liminar.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravada impetrou “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
”, contra ato do Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso e do Instituto Nacional de Seleções e Concursos, consubstanciado na sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n.° 018/2023/GS/SEDUC/MT, após alteração do local de aplicação da prova objetiva.

O magistrado singular, ao receber a inicial, deferiu a liminar, determinando que “
as autoridades impetradas reaplique a prova objetiva ao impetrante ou anule o Edital no 018/2023/GS/SEDUC/MT - Processo Seletivo Simplificado - SEDUC – MT”
(ID. 138787084 – autos de n.° 1048876-57.2023.811.0041).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, nos termos do artigo 7°, inciso III, da Lei n.° 12.016/2009, a concessão da liminar, nas ações de mandado de segurança, exige a presença de fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida,
in verbis
:

“Art. 7° Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.

Na hipótese, a parte agravada busca a concessão de segurança para “
que seja reaplicada a prova objetiva ao Impetrante ou anular o Edital no 018/2023/GS/SEDUC/MT - Processo Seletivo Simplificado - SEDUC – MT
”.

Como fundamento para tal providência, a parte agravada defende, nos autos de origem, que houve alteração do local para a realização da prova às vésperas da data designada para a fase objetiva, sem a devida publicidade, o que obstou a sua participação no certame, em violação ao princípio da isonomia em relação aos candidatos que não foram afetados pelas mudanças.

A respeito da etapa objetiva do concurso, o edital n.° 018/2023/GS/SEDUC/MT prevê, dentre outras disposições, que não será permitida a realização de provas fora da data e local estabelecidos, bem como que é de responsabilidade do candidato tomar ciência da localização e trajeto para a realização da prova. Confira-se:

9.8 Não será permitido ao candidato realizar provas fora da data estabelecida, do horário e espaço físico determinado pelo Instituto Selecon.

9.9 O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, do horário e local de realização das provas, para fins de justificativa de sua ausência.

9.10 Será eliminado deste Processo Seletivo Simplificado o candidato que chegar ao local de provas após o fechamento dos portões.

9.11 É de exclusiva responsabilidade do candidato tomar ciência do trajeto até o local de realização das provas, a fim de evitar eventuais atrasos, sendo aconselhável ao candidato visitar o local de realização das provas com antecedência.

9.12 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato.

9.13 O não comparecimento ao local para realização da prova, por qualquer motivo, caracterizará a desistência do candidato e resultará em sua eliminação deste Processo Seletivo Simplificado”.

Nesse contexto, sabe-se que o edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de assegurar a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO - MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CERTAME - CORREÇÃO DE PROVA ESCRITA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Concernente ao princípio da vinculação às disposições do Edital, é de conhecimento geral que o edital é a lei do concurso público, e como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas do certame, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato
. Pela leitura do edital, consta expressamente que será atribuída a nota zero ao candidato que identificar a prova.

2. Em concurso público é vedado ao Poder Judiciário reexaminar questões relativas ao mérito do ato administrativo, assim como lhe é defeso substituir-se à Banca Examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes.

3. Consta no cabeçalho do enunciado da prova que seria eliminado o candidato que não escrevesse a data correta ao final do documento. O candidato ao não observar o seu dever de cuidado ao não preencher a prova conforme instruções, inclusive, não colocando a data, atraí para si a responsabilidade do erro que o desclassificou do certame”.

(N.U 1000481-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022). (Grifo nosso).

Assim, existente previsão expressa que veda a remarcação da prova, bem como a obrigação do candidato em acompanhar todas as etapas do certame, em especial no que concerne à data, hora e local designados, não se verifica,
primo ictu oculi
, o fundamento relevante a justificar a declaração de ilegalidade do ato.

Para mais, a alegação de que há perigo de dano grave ou de difícil reparação, por si só, não basta para suprir a fragilidade quando à probabilidade do direito.

Com efeito, registra-se que os pressupostos para a concessão da liminar de urgência não são examinados separadamente e, depois, somados, como se estivesse diante de uma operação matemática.

A ponderação dos requisitos justificadores da antecipação da tutela é realizada com a mútua influência dos pressupostos, em uma dinâmica de bidirecionalidade, uma vez que estes não são absolutamente independentes, mas se inter-relacionam.

Ademais, pertinente ressaltar que o pedido liminar, tal como pleiteado pela parte agravante, tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, de maneira que sua concessão encontra óbice no artigo 300, § 3°, do CPC.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

Do mesmo modo, disciplina o artigo 1.059, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009”.

Por sua vez, o artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, dispõe que não é cabível, contra a Fazenda Pública, a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação do fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar pretendida na ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024